Tribunal: TJPA
Processo: 0001631-20.2019.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001631-20.2019.8.14.0075

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0001631-20.2019.8.14.0075

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PORTO DE MOZ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA
(ADVOGADO NILSON HUNGRIA)

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADOS FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES E MANUEL LUCAS OLIVEIRA DE AZEVEDO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR IRDR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Carlos Alberto de Lima Barbosa contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, que extinguiu a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O apelante sustenta ausência de intimação pessoal, suspensão do processo por IRDR e ofensa ao princípio do impulso oficial. A apelada Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. defende o desprovimento do recurso, sob alegação de inércia processual prolongada e ausência de comprovação de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal do autor; (ii) verificar se a conduta da parte autora caracteriza abandono processual, à luz da suspensão por IRDR e da ausência de determinação judicial clara de providência a ser tomada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo com base no abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme o §1º do mesmo artigo, sob pena de nulidade da decisão extintiva.

4.

O princípio do impulso oficial, previsto no art. 2º do CPC, impõe ao magistrado o dever de conduzir o processo até a prestação jurisdicional, não se podendo imputar à parte a responsabilidade exclusiva pela paralisação do feito, especialmente quando não há determinação judicial objetiva de ato a ser praticado.

5.

No caso, o processo encontrava-se suspenso por força de IRDR e, após migração ao sistema eletrônico, a parte autora foi instada genericamente a se manifestar, sem indicação de providência processual clara ou necessária naquele estágio, não configurando abandono.

6.

A ausência de intimação pessoal do autor, somada à ausência de exigência processual objetiva, impede a configuração do abandono da causa e impõe a cassação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

2.

A suspensão processual determinada em razão de IRDR e a ausência de determinação clara de ato a ser praticado pela parte afastam a caracterização de abandono da causa.

3.

O princípio do impulso oficial obriga o Juízo à condução do feito, não sendo suficiente a inércia genérica da parte para justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 2º e 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.150.804/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.06.2018; STJ, AgRg no AREsp 753.180/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.10.2015.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001631-20.2019.8.14.0075

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PORTO DE MOZ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA
(ADVOGADO NILSON HUNGRIA)

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADOS FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES E MANUEL LUCAS OLIVEIRA DE AZEVEDO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
Carlos Alberto de Lima Barbosa
, em face de sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA
, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, ajuizada por
Carlos Alberto de Lima Barbosa
em desfavor de
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
– julgou
extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de abandono da causa.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo: que a extinção do feito violou o princípio do impulso oficial e foi proferida sem a necessária intimação pessoal da parte autora, conforme exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; que a paralisação do processo decorreu da suspensão determinada para aguardo do julgamento do IRDR; e que a sentença deve ser cassada para assegurar o regular prosseguimento da ação.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo: que a parte autora permaneceu inerte por mais de quatro anos, mesmo após a intimação sobre a migração do processo para o PJe; que houve pedido expresso de extinção com base na Súmula 240 do STJ; que não foi comprovada a hipossuficiência do autor, razão pela qual requer a deserção do recurso e o indeferimento da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0001631-20.2019.8.14.0075

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PORTO DE MOZ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA
(ADVOGADO NILSON HUNGRIA)

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADOS FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES E MANUEL LUCAS OLIVEIRA DE AZEVEDO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Para finalizar,
a preliminar de deserção arguida nas contrarrazões deve ser rejeitada
, pois a sentença deferiu expressamente a gratuidade da justiça, afastando a necessidade de preparo recursal.

Pois bem.

O
ponto central da controvérsia
é verificar se estavam presentes os pressupostos necessários para a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O ordenamento jurídico processual estabelece, de um lado, o princípio do impulso oficial (art. 2º do CPC), que atribui ao magistrado a condução do processo até a entrega da prestação jurisdicional; de outro, admite a extinção do feito sem resolução do mérito em hipóteses de abandono, desde que observadas garantias mínimas de contraditório e ciência da parte.

Com efeito, para a extinção do feito por abandono é indispensável a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, parágrafo primeiro, do CPC, o que não aconteceu no caso.

Assim, embora tenha havido provocação da parte ré para a extinção, o requisito essencial da intimação pessoal da parte autora não foi observado, razão pela qual a sentença não pode subsistir.

Cumpre ainda destacar que, além da ausência de intimação pessoal, tampouco havia qualquer ato processual específico a ser praticado pela parte autora no momento da extinção.

Isso porque, após o ajuizamento da ação e o deferimento da liminar, o processo foi suspenso em razão do IRDR, e, posteriormente, com a migração dos autos para o sistema eletrônico, o Juízo determinou genericamente que a autora se manifestasse, sem indicar qual providência processual concreta seria exigível naquele estágio, não se podendo imputar à parte inércia processual relevante.

Concluo, portanto, que a sentença deve ser cassada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento.

Ante o exposto,
conheço da apelação e dou-lhe provimento

para cassar a sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, determinando o regular prosseguimento do feito.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/11/2025